Tribunal: TJSP
Processo: 2145214-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Suspensão de pregão – A decisão judicial encontra-se suficientemente fundamentada e expressa com retidão o convencimento do magistrado sobre a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 7o inciso III da Lei do Mandado de Segurança para a concessão de medida liminar - Em que pesem as razões suscitadas, não se vislumbra a presença da verossimilhança da alegação, de modo a ilidir a presunção de

Ementa:

Suspensão de pregão – A decisão judicial encontra-se suficientemente fundamentada e expressa com retidão o convencimento do magistrado sobre a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 7o inciso III da Lei do Mandado de Segurança para a concessão de medida liminar - Em que pesem as razões suscitadas, não se vislumbra a presença da verossimilhança da alegação, de modo a ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo em apreço e mostrar ao julgador que o direito invocado foi violado - Como anotou a decisão atacada, o recurso do agravante contra o ato administrativo é aparentemente intempestivo, situação que não o habilita a atacar o pregão noticiado – Recurso improvido, prejudicando a análise do agravo regimental.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145214-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante PRIME
REFEIÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP, são agravados GIULIO CAMARGO
DAL MONTE, HELDER ROGÉRIO BOCHI e MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Ana Claudia Santos, OAB/SP 369.011", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145214-27.2019.8.26.0000 -Voto no 43291
2
Agravo de Instrumento no 2145214-27.2019.8.26.0000
Agravante: Prime Refeiçoes e Serviços Eireli Epp
Agravados: Giulio Camargo Dal Monte, Helder Rogério Bochi e Município de
Marília
Comarca: Marília
Voto no 43291
Suspensão de pregão A decisão judicial encontra-se
suficientemente fundamentada e expressa com retidão
o convencimento do magistrado sobre a ausência dos
requisitos exigidos pelo art. 7o inciso III da Lei do
Mandado de Segurança para a concessão de medida
liminar - Em que pesem as razões suscitadas, não se
vislumbra a presença da verossimilhança da alegação,
de modo a ilidir a presunção de legitimidade do ato
administrativo em apreço e mostrar ao julgador que o
direito invocado foi violado - Como anotou a decisão
atacada, o recurso do agravante contra o ato
administrativo é aparentemente intempestivo, situação
que não o habilita a atacar o pregão noticiado

Recurso improvido, prejudicando a análise do agravo
regimental.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Prime
Refeições e Serviços Eireli Epp. contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília, Dra. Renata
Biagioni Belam, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos do mandado
de segurança impetrado contra Giulio Camargo Dal Monte e outros.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 38.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 122 e 131-1g) que indeferiu a liminar de suspensão de pregão
forte na tese de que:
Os elementos de prova trazidos não são suficientes para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145214-27.2019.8.26.0000 -Voto no 43291
3
afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Em outras palavras, não há demonstração cabal de eloquente
ilegalidade cometida pelo impetrado.
O ato administrativo impugnado está fundamentado em
aspectos fáticos e jurídicos (fls. 115/118). A sessão pública
foi realizada no dia 23 de maio de 2019 (fls.95/101), numa
quinta-feira, o terceiro dia findaria no dia 26 de maio de 2019,
prorrogando-se para o próximo dia útil, dia 27 de maio de
2019.
O recurso foi protocolado na data de 28 de maio de 2019 às
11h04min (fls. 102/114). Desta feita, o recurso da impetrante
foi intempestivo, inclusive conforme o item 9.1 do Edital (fls.
52), implicando no não conhecimento de suas razões.
Então, ao menos nesta fase de análise perfunctória, não se
vislumbrando, por ora, a plausibilidade jurídica do pedido,
indefiro a liminar, podendo ser reapreciada após a vinda das
informações.
Insatisfeita, a autora interpôs embargos de declaração, pois a
decisão agravada não teria rebatido todos os pedidos da peça inicial. A insatisfação
não foi analisada.
Irretocável a decisão de primeiro grau.
A decisão judicial encontra-se suficientemente fundamentada
e expressa com retidão o convencimento do magistrado sobre a ausência dos
requisitos exigidos pelo art. 7o inciso III da Lei do Mandado de Segurança para a
concessão de medida liminar.
No procedimento célere do mandado de segurança o
magistrado tem liberdade para conceder ou negar a liminar pleiteada. A lei não fixa
parâmetros, apenas impõe o preenchimento dos requisitos do artigo 7o inciso II da
Lei no 12.016/09, ou seja, relevância do fundamento e possibilidade de lesão
irreparável ou de difícil reparação se houver demora do provimento jurisdicional. De
outro lado, a reforma só é possível se o ato for comprovadamente ilegal ou houver
manifesto abuso de poder por parte do magistrado, o que não se vislumbra no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145214-27.2019.8.26.0000 -Voto no 43291
4
em questão.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “a liminar não é uma
liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não
pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser
concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.” Mandado de
Segurança - 30a Edição - São Paulo: Malheiros, 2007 - p. 82
Em que pesem as razões suscitadas, não se vislumbra a
presença da verossimilhança da alegação, de modo a ilidir a presunção de
legitimidade do ato administrativo em apreço e mostrar ao julgador que o direito
invocado foi violado.
Como anotou a decisão atacada, o recurso do agravante contra
o ato administrativo é aparentemente intempestivo, situação que não o habilita a
atacar o pregão noticiado.
Assim, não se vislumbrando, em sede de cognição sumária, os
pressupostos para a concessão da medida liminar (artigo 7o da Lei n° 12.016/09) e
ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Juízo singular, de rigor
a manutenção da r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
No mais, diante da atual situação processual, inviável maior
digressão sobre o direito invocado.
Dessarte nega-se provimento ao recurso, prejudicando a
análise do agravo regimental.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica